Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO E HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Inexiste exigência para que a parte seja representada por advogado ao dispor de seus direitos patrimoniais, assim como de que se reconheça sua firma em transação na qual declara como válida sua dívida e negocia a melhor forma de quitá-la, de acordo com o art. 840 e seguintes do Código Civil.
2. Diante da previsão legal de suspensão do processo em virtude de convenção das partes (art. 313, II, do CPC) e de pedido expresso nesse sentido, tem-se que a extinção prematura do feito afronta os princípios da celeridade, da economia processual e da efetiva prestação jurisdicional, uma vez que não se amolda ao pedido formulado pela parte, além de não coadunar com os preceitos normativos que regem a transação, com vistas à posterior homologação.
3.. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.